Tribunal: STF
Processo: HC 249586
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.063/RJ, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 14h00min, na Rua Heitor Mendonça, bairro Paraíso, nesta Comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Matheus Marins Ramos, de 17 anos de idade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para - outrem, o veículo Renault/Sandero, cor prata, placa KZH-9987, bem como um telefone celular Motorola G3, uma mochila, uma aliança, documentos e cartões bancários diversos, de propriedade de Fabio S. Martins, retirando-a da esfera de disponibilidade dela, consumando, portanto, o delito. 



    Consta dos autos que, no dia e local acima referidos, ao se aproximar do seu veículo, a vítima Fábio foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, oportunidade em que o adolescente Matheus assumiu a direção do veículo, ambos saindo, posteriormente, em fuga. 



    [...]



    Ressalta-se que o denunciado, criminoso habitual na prática de tais condutas, foi devidamente reconhecido pela vítima, conforme declarações de fl. 07 e auto de fls. 08/09.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra relatora não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem justificou adequadamente o aumento da pena-base, considerando os maus antecedentes do réu e o maior desvalor da conduta diante das circunstâncias específicas do caso, uma vez que o concurso de agentes foi considerado como circunstância judicial desfavorável, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. 



    4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja refeita a dosimetria da pena e aplicar, na primeira etapa dosimétrica, a fração de 1/6 para a única circunstância judicial cabível [maus antecedentes], e ainda, na terceira etapa a desconsideração da única causa de aumento de pena [uso de arma de fogo] que foi aplica sem lastro probatório mínimo, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 de aumento de pena, por essa única causa de aumento de pena, que nem sequer restou comprovada nos autos. Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Conforme destacado pela Corte estadual: 



    Da mesma forma, o concurso de agentes é inquestionável, na medida em que ficou constatada a existência de uma consciente combinação de vontades na ação conjunta de dois roubadores, não tendo sido um deles, contudo, identificado. 



    [...]



    No que tange à dosimetria, melhor sorte não assiste ao apelante, pois o afastamento da pena-base do seu mínimo legal encontra apoio nos autos. 



    É verdade que o concurso de agentes, causa especial de aumento de pena que é, deveria ter sido computado na terceira fase do cálculo, e não como circunstância judicial desfavorável. 



    Todavia, o procedimento adotado pelo Juízo a quo não invalida a sentença, tampouco autoriza a redução da pena-base sob esse fundamento, pois não se verificou bis in idem na hipótese. 



    Mas não é só. O réu ostenta em sua FAC, às fls. 135/146, anotação relativa a condenação transitada em julgado, mostrando-se perfeitamente adequado o reconhecimento dos maus antecedentes. 



    Tais circunstâncias somadas revelam, indubitavelmente, o maior desvalor da conduta, amparando perfeitamente o incremento adotado na primeira fase do cálculo da pena. 



    [...]



    Por fim, o incremento de 2/3 (dois terços), efetuado na terceira fase do cálculo, pelo reconhecimento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, foi feito em estrita observância ao disposto no parágrafo 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, mostrando-se, portanto, irretocável. 



     



    Na espécie, o concurso de agentes - valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena juntamente com os maus antecedentes - não foi utilizado para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, na qual a sanção foi aumentada em 2/3 apenas em razão do emprego de arma de fogo, evitando, assim, bis in idem. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento de pena, ele validamente pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, vedando-se, nessa hipótese, sua consideração cumulativa, na terceira fase, como causa de aumento de pena” (HC 138.257, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/9/2017). No mesmo sentido: HC 241695 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/8/2024 e RHC 124797, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 1º/09/2020. 



    Sendo esse o quadro, a fixação da reprimenda foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, até porque amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    A defesa pretende, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma no crime de roubo, por não ter sido o instrumento apreendido.



    Ocorre que, ao negar provimento ao apelo defensivo, a Corte estadual consignou que a vítima, ao narrar o ocorrido, descreveu a ação criminosa relatando, de forma segura, ter sido ameaçada pelo réu com uma pistola prateada. Em razão disso, concluiu o STJ: 



    [...] a Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto. 



    Essa conclusão alinha-se à orientação jurisprudencial firmada pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (HC 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/6/2009):



    ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida.



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da causa de aumento ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, o pedido de modificação do regime prisional não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente